Tribunal: TJMT
Processo: 1026740-24.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026740-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREIA SANTOS MACHADO - CPF: 030.153.621-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. G. M. M. - CPF: 090.358.191-44 (AGRAVADO), ANDREIA SANTOS MACHADO - CPF: 030.153.621-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE PSICODIAGNÓSTICO (WISC-IV). MENOR. PROTEÇÃO INTEGRAL. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA NO SUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão que concedeu tutela de urgência para realização de exame WISC-IV em menor, no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para obrigar o ente estatal a fornecer exame fora da lista do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito fundamental, sendo os entes federados solidariamente responsáveis.

4.

O exame, embora fora da lista do SUS, foi considerado necessário por parecer técnico, sem alternativa equivalente na rede pública.

5.

A urgência imediata não é indispensável quando comprovada a imprescindibilidade clínica.

6.

A proteção integral à criança, prevista no art. 227 da Constituição e no art. 1º do ECA, impõe prioridade absoluta à efetivação de direitos fundamentais, autorizando medidas urgentes quando o bem-estar da criança estiver em risco, ainda que o procedimento não integre a lista do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão de tutela para exame fora da lista do SUS quando comprovada sua imprescindibilidade e ausência de alternativa eficaz.

2.

A proteção integral à criança autoriza intervenção judicial para garantir o acesso a tratamento necessário, com absoluta prioridade.

3.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos necessários à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300; ECA, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793; STJ, Tema 106; STF, Tema 6.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer pelo juízo da 1ª Vara Cível de Primavera do Leste - MT, que deferiu parcialmente a tutela antecipada determinando ao Município e ao Estado que disponibilizassem ao autor, menor com indícios de transtorno do neurodesenvolvimento, o exame de psicodiagnóstico com WISC IV.

Na decisão recorrida, o magistrado de 1º Grau determinou aos requeridos a viabilização do exame no prazo de 30 dias sob pena de bloqueio de verbas públicas, entendendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano diante de relatório médico e parecer técnico que indicariam a relevância do exame para avaliação do quadro da criança.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso (Id 305827359), sustentando que (i) há ausência de urgência ou emergência, com prazos administrativos de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias, não demonstrada demora excessiva, caracterizando ausência de interesse processual; (ii) falta laudo médico atualizado, imprescindível à propositura da ação; (iii) o procedimento não integra as listas e protocolos do SUS, não comprovada a ineficácia de alternativas disponíveis e a imprescindibilidade do exame; (iv) não há demonstração da incapacidade financeira da família para arcar com o custo do procedimento; (v) a responsabilidade primária seria do Município.

Requer a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação de fornecer exame de psicodiagnóstico com WISC IV, por ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Ao apreciar o pedido liminar, o Relator (Id 306053380) indeferiu o efeito suspensivo, considerando que a decisão agravada se encontra adequadamente fundamentada.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer ministerial (Id 341537860) pelo provimento do recurso, revogando-se a tutela de urgência por ausência dos pressupostos legais ou, subsidiariamente, para o direcionamento primário da obrigação ao Município, com determinação de observância do parâmetro de ressarcimento do serviço prestado por unidade privada de saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública em favor de menor contra o Estado e Município, visando à disponibilização de exame de psicodiagnóstico com WISC IV para avaliação de possível transtorno do neurodesenvolvimento (TDAH e/ou TEA). O juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a realização do exame no prazo de 30 dias.

O presente agravo de instrumento foi interposto pelo Estado contra a decisão que concedeu a tutela de urgência. Os pontos controvertidos referem-se à ausência de urgência e interesse processual, falta de laudo médico atualizado, não comprovação da ineficácia de alternativas do SUS, ausência de demonstração de incapacidade financeira da família e responsabilidade primária do Município.

O efeito suspensivo foi indeferido pelo relator.

Inicialmente, cumpre destacar que a saúde é direito fundamental social, previsto no art. 6º da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, CF).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o fornecimento de tratamentos médicos adequados aos necessitados configura um dever do Estado, sendo os entes federativos responsáveis solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, conforme Tema 793 de Repercussão Geral:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, determinando aos entes públicos que disponibilizassem ao menor o exame neuropsicológico solicitado pelo médico assistente.

Analisando o parecer emitido pelo NAT nos autos de origem (id 199823650), o documento esclarece que a neuropsicologia é uma especialidade da psicologia, e não da medicina, e que a avaliação neuropsicológica é um procedimento detalhado destinado a analisar funções cognitivas, emocionais, sociais e funcionais do indivíduo, sendo útil para estabelecer o perfil neuropsicológico e auxiliar no diagnóstico e planejamento terapêutico.

Aponta ainda que o instrumento a ser utilizado, como a Escala WISC-IV, visa mensurar o desempenho cognitivo de crianças. O parecer destaca que o teste solicitado não é assegurado pelo SUS, embora seja considerado uma ferramenta complementar relevante na avaliação clínica.

Ao final, concluiu que, embora o pedido tenha respaldo técnico e seja favorável sua realização, não foi comprovada a urgência do pleito.

Nesse contexto, para a concessão, pelo Poder Judiciário, de exames ou tratamentos não padronizados pelo SUS ou fora da rede pública ou credenciada, é imprescindível o preenchimento de requisitos legais cumulativos, com destaque para a apresentação de laudo médico detalhado e tecnicamente fundamentado, que demonstre de forma clara e inequívoca a imprescindibilidade da medida pleiteada.

O laudo deve evidenciar que o procedimento é necessário à preservação da saúde ou da vida do paciente, bem como certificar a ineficácia ou a inexistência de alternativas terapêuticas adequadas e disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde para o tratamento em debate.

No caso concreto, o parecer técnico do NAT-JUS/MT manifesta concordância com o pleito, posicionando-se favoravelmente à realização da avaliação neuropsicológica solicitada. Reconhece a utilidade do exame como instrumento complementar ao diagnóstico clínico e destaca que não há alternativa terapêutica equivalente oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, embora não tenha sido comprovada a urgência, o parecer admite a relevância do procedimento diante da ausência de substituto disponível na rede pública.

A jurisprudência firmada estabelece que o deferimento de prestações de saúde, como exames, tratamentos e medicamentos, só é considerado imprescindível quando for demonstrada a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis no Sistema Único de Saúde:

“O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige, conforme o Tema 6 do STF e o Tema 106 do STJ, a comprovação cumulativa de requisitos objetivos, entre eles o registro na ANVISA, a inexistência de substituto terapêutico disponível no SUS, a ineficácia comprovada dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a existência de laudo médico circunstanciado.” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1028315-95.2024.8.11.0002 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Assim, considerando que o Sistema Único de Saúde não disponibiliza alternativa terapêutica equivalente, circunstância indispensável para a caracterização do dever do Poder Público de fornecer o tratamento pleiteado, impõe-se o deferimento do provimento requerido como medida necessária.

Ademais, a proteção integral à criança deve ser prioritária em decisões sobre direitos fundamentais, especialmente à saúde. Conforme o art. 227 da CF e o art. 1º do ECA, é dever da família, sociedade e Estado garantir, com absoluta prioridade, vida, dignidade e desenvolvimento pleno. Tal princípio autoriza medidas urgentes sempre que o bem-estar da criança vulnerável estiver em risco, mesmo que o procedimento não esteja incluído no SUS.

Diante do exposto, considerando que o parecer técnico do NAT-JUS/MT manifestou-se favorável à realização do exame solicitado, reconhecendo sua utilidade clínica e a ausência de alternativa terapêutica equivalente disponível no âmbito do SUS, impõe-se o reconhecimento do dever do Estado em viabilizar a medida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026